Tribunal: TJDFT
Processo: 0721298-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721298-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO DE PAULA DIAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por ALFREDO DE PAULA DIAS em face de decisão, proferida na liquidação de sentença individual de título executivo judicial, decorrente de ação coletiva cumulada com obrigação de fazer, proposta contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal para compensar os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90 com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento: “Mérito III - O direito à recomposição das perdas salariais no percentual de 84,32% relativo ao IPC de março de 1990 e os resíduos referentes à vigência da Lei Distrital 38/89 na ordem de 39,38% (maio/90), 2,87% (junho/90) e 28,44% (julho/90), ambos referentes ao Plano Collor, foi reconhecido no julgamento da ação coletiva n. 2000.01.1.104137-3 (PJE 0013136-95.2000.8.07.0001). Entretanto, a incorporação do percentual em questão à remuneração dos exequentes não obsta a compensação entre a recomposição salarial e os reajustes gerais e específicos deferidos a categoria em momento posterior. Neste contexto, deve ser realizada a compensação entre a recomposição salarial decorrente do Plano Collor com os reajustes de 30 e 81%, concedidos pelos Decretos 12.728/90 e 12.947/90, porquanto a incorporação dos referidos percentuais, sem dedução da recomposição, acarretaria enriquecimento sem causa do servidor, por caracterizar reajuste sobre reajuste (bis in idem). Assim, os reajustes específicos, que possuem natureza de reposição salarial, suprimiram as perdas sofridas anteriormente pelos exequentes em razão da não incidência dos percentuais. Neste sentido, vale destacar os seguintes julgados do e. TJDFT: “[...] 1. Esta egrégia Corte de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que a compensação em sede de execução é possível e não ofende a coisa julgada. Precedentes. 2. No caso específico dos autos, o Distrito Federal demonstrou que o Decreto Distrital no 12.728/90 concedeu reajuste aos servidores, devendo, portanto, tais reajustes serem compensados. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.” (Acórdão 1199809, 07079196620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 16/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS – SERVIDORES DISTRITAIS - PLANO COLLOR (MARÇO DE 1990) - 84,32% - VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E A DISPOSITIVO LEGAL - INEXISTÊNCIA - COMPENSAÇÃO DE REAJUSTES CABÍVEL. COMPENSAÇÃO NECESSÁRIA COM REJAUSTES ULTERIORES. OBSTAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A Administração Pública, ao conceder reajuste específico a determinadas carreiras, já cumpre integralmente, ou em parte, a obrigação referente a reajuste salarial, mostrando-se viável a necessidade de compensação, rechaçando-se a possibilidade de enriquecimento sem causa. 2. Insta ressaltar que a Administração Pública tem a prerrogativa de anular seus atos que, por alguma razão, sejam ilegais, em virtude de sua Autotutela Administrativa sendo esta, inclusive, a orientação da Súmula n. 473/STF. 3. Conforme entendimento jurisprudencial, não há afronta à coisa julgada por terem os índices utilizados na compensação dos 84,32% (Plano Collor) devidos aos servidores do Distrito Federal a partir de abril de 1990 correspondidos os reajustes de vencimento concedidos às correspondentes categorias com o fim de repor as perdas decorrentes da inflação. 4. Apelação conhecida e improvida. Unânime.” (Acórdão 1172207, 07065069520188070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 27/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DO REAJUSTE DE 84,32%. IPC DE MARÇO/90, REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABRIL DE 1990. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTOS À ÉPOCA DA LESÃO. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. Não viola a coisa julgada o reconhecimento do direito de compensação do reajuste executado com outros concedidos supervenientemente, suscitados em embargos à execução. 2. A base de cálculo do crédito exequendo deve equivaler ao valor dos vencimentos à época da lesão. Precedentes. 3. Em demanda em que a Fazenda Pública figura como uma das partes, os honorários sucumbenciais devem observar o que dispõe o art. 85, § 3o, do CPC. 4. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1148649, 07054334520188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No tocante a possibilidade da compensação de valores com reajustes futuros, há precedentes do STJ e do STF que apontam a possibilidade de compensação, inclusive em fase de execução de sentença, a fim de evitar o enriquecimento indevido do servidor em detrimento da Administração. Neste contexto, confiram-se as seguintes ementas, in verbis: “[...] O Pleno desta Corte, ao reconhecer a existência de omissão legislativa, estendeu aos servidores públicos civis o reajuste de 28,86% previsto nas Leis 8.622/93 e 8.627/93, segundo a exegese dada ao inciso X do artigo 37 da Constituição Federal. 2. A discussão acerca do direito à compensação dos valores antecipados administrativamente deve ocorrer no processo de execução da sentença. Questão de natureza infraconstitucional. Agravo regimental a que se nega provimento.” [STF. AGR no AI 263772. Rel. Min. Mauricio Correa. DJ 20.4.2001]. “A Corte a quo, nem mesmo quando do julgamento dos embargos declaratórios, cuidou da questão levantada pelos recorrentes acerca da impossibilidade de intervenção da União no momento em questão. Ausência de prequestionamento quanto ao tema. A questão da "compensação" de eventuais reajustes já foi exaustivamente debatida nas instâncias superiores, que firmou jurisprudência no sentido não só de sua possibilidade, mas também de sua necessidade, em fase de execução da sentença. Recurso desprovido.” [STJ. REsp 325.343. Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca. DJ 22.10.2001]. “[...] A possibilidade de compensação dos créditos exequendos expressamente reconhecida, seja pelo título executivo, seja por disposição de lei, não viola o princípio da coisa julgada inscrito no artigo 5o, XXXVI, da Constituição da República. 2. Nas ações que versem sobre o direito à recomposição salarial decorrente da edição do Plano Collor, os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 devem ser compensados com os percentuais concedidos pelo título executivo. 3. Apelo desprovido.” (Acórdão n.756439, 20130111621902APC, Relator: LEILA ARLANCH, Revisor: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/01/2014, Publicado no DJE: 04/02/2014. Pág.: 77). Desse modo, o acolhimento parcial da impugnação é medida que se impõe. IV - Ante o exposto, ACOLHE-SE PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 101684954). Com isso, os reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos 12.728/90 e 12.947/90 deverão ser compensados com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento. Após preclusão, remetam-se os autos a Contadoria Judicial. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, sem a necessidade de nova conclusão. Após, retornem os autos conclusos para decisão, oportunidade na qual serão fixados os honorários da fase de cumprimento de sentença. Intimem-se.” (ID no 126919762 da origem). De acordo com a peça recursal, o agravante se insurge quanto à determinação de compensação dos reajustes de 30% e 81% concedidos aos servidores públicos do Distrito Federal por meio dos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90 com os percentuais reconhecidos na fase de conhecimento. Sustenta que a coisa julgada impede que a questão de mérito resolvida em um processo venha a ser novamente discutida e decidida em outro processo. Afirma que a liquidação e o cumprimento do decidido na sentença coletiva poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores sem que isso implique em abdicação ou desistência da eficácia benéfica de qualquer decisão prolatada nos autos da ação coletiva. Alega que eventual compensação somente seria admissível se os reajustes tivessem se dado após a formação do título executivo, não sendo essa a hipótese dos reajustes implementados pelos Decretos no 12.728/90 e 12.947/90. Aduz que, uma vez não apresentada a matéria ao tempo do processo cognitivo, nos termos do artigo 373, II, do CPC, não é possível o acolhimento da pretensão da parte recorrida na fase de liquidação/cumprimento da sentença, por estar preclusa essa faculdade processual. Sustenta que o juízo da ação coletiva indeferiu qualquer tipo de compensação. Alega que, em decorrência da data de concessão dos reajustes, causa geradora do suposto crédito ao Distrito Federal, este não poderia lançar mão do instituto em sede judicial, pois pela data da concessão dos aumentos remuneratórios serem superiores a 5 anos, a pretensão estaria prescrita, o que implicaria na revisão retroativa da coisa julgada. Afirma que deve incidir a correção monetária sobre o valor devido pela fazenda pública, para o fim de aquilatar eventual compensação, por se tratar de um consectário legal e de ordem pública, ou seja, de observância obrigatória. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, o preparo foi recolhido (ID no 36779798). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator